Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA HAMU AGRAVANTE: ESPÓLIO DE GUILHERME HAMÚ ANTUNES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n° 005175989.2014.8.07.0018, deferiu a habilitação do Espólio de Guilherme Hamú Antunes, nos seguintes termos: “Desnecessária a autuação do pedido de habilitação em autos apartados, diante da documentação já acostada. Passo a apreciar a impugnação ao mencionado pedido de habilitação e, ao fazê-lo, verifico que razão não assiste ao sucessor processual. É que, na medida em que a ação tem por escopo reparar dano suportado pelo erário público, existe, por si só, a pertinência da sujeição passiva do Espólio. Essa é, inclusive, solução adotada pelo TJSP, confira-se: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE – Morte do denunciado – Sucessão hereditária – Viúva meeira que não figura como herdeira e não integra a lide para responder pelo ressarcimento ao erário – Ação que deverá prosseguir em relação aos demais herdeiros no limite da herança – Ilegitimidade e exclusão da viúva meeira da lide – Decisão reformada – Recurso provido, com observação”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2099315-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Pindamonhangaba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019) Sendo assim, rejeito a impugnação apresentada pelo espólio. Determino à secretaria que retifique o polo passivo, substituindo-se o Sr. GUILHERME HAMU ANTUNES, por “Espólio de” GUILHERME HAMU ANTUNES, representado pela inventariante, Sra. Maria de Fátima Hamú. Feito, aguarde-se a preclusão desta decisão. Preclusa, nos termos do art. 692, do CPC, retome-se o curso processual intimando-se os réus, especialmente o subscritor da petição de Id. CARLOS ALBERTO JALES, a tomarem ciência da resposta ao ofício 2333/2019 29 CJUFAZ, encaminhada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, no prazo de cinco dias BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2020 12:20:27.” Inconformado, o Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: “O Espólio de Guilherme Hamú Antunes, via dos embargos de declaração de Id 70110453, recorre da decisão que rejeitou a impugnação por si apresentada em relação ao incidente de habilitação, por ocorrência de omissão. Em suas razões, invoca que a conduta supostamente improba a ele atribuída vem lastreada nos incisos II e IV do artigo 11 da Lei n. 8.429/92, com pedido de sanção de multa civil e condenação em danos morais coletivos, sendo que não há pedido na inicial de reparação do dano suportado pelo erário. Por esse prisma, anota não ser possível a aplicação do artigo 8o da LIA, que restringe a transmissibilidade para o caso de lesão ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito. Instado a se manifestar, o Ministério Público apontou a ocorrência de erro material e oficiou pela procedência parcial dos embargos para a correção. É a síntese. DECIDO. É verdade que este Juízo, em consignando acerca de pedido de restituição ao erário – que não foi objeto da inicial – incorreu em erro material, mas esse é passível de correção nos termos do artigo 494, inciso I do CPC, o que se fará. Mas, na essência, a insurgência do embargante não pode ser acolhida, nada obstante seja de se ressaltar a boa argumentação havida. Sucede que a inicial traz claro o pedido de condenação do falecido, Sr. Guilherme Hamu Rodrigues, por prática de ato improbo “...ao deixar de praticar ato de ofício consubstanciado em não levar à publicação atos administrativos juridicamente válidos, quais sejam, ordens de serviços expedidas pelo então administrador regional de Taguatinga, ora réu, Caros Alberto Jales.” , o que, na visão da parte autora, justifica a condenação pelo dano moral coletivo ocorrente, pois a coletividade também é sujeito passivo de injusta lesão. Ainda que não se trate de eventual condenação para restituição ao erário, é decorrente da compensação dos danos morais que haja uma fixação pecuniária e isso se reveste de logicidade para a manutenção do Espólio no caso. Com efeito, a Lei n. 8429/92, por seu artigo 17, § 3o, ao fazer remissão expressa aos termos da Lei da Ação Popular – Lei 4,717/65, permite o convencimento de que a reparabilidade moral (como patrimônio intrínseco da administração distrital arranhada) também pode adentrar nas sanções que o ato improbo venha a merecer, o que fragiliza a tese da embargante. Há que se acrescer que também pelo artigo 12, parágrafo único da LIA, ao aludir o legislador ao ressarcimento integral do dano, não o fez com a distinção entre dano material ou moral, pelo que não nos cabe fazer a interpretação restritiva que permitiria aqui a extinção do feito sem exame do mérito contra o Espólio com base no artigo 8o (LIA). Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS apenas para corrigir o erro material havido, na esteira do que determina o artigo 494, inciso I do CPC, mantendo, na essência, a decisão recorrida. No mais, certifique-se eventual resposta ao Ofício n. 2333/2019 – Id 50900068. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2020 20:01:19.” Em síntese, o Agravante afirma que a sua habilitação por sucessão contraria o disposto no artigo 5o, XLV, da Constituição Federal, pois não é o mero conteúdo econômico advindo da obrigação reparatória que permite a extensão da obrigação de reparar o dano aos sucessores, mas sim a existência de autorizativo legal em relação à específica hipótese discutida. Salienta que a autorização legal prevista na Lei no 8.429/1992 refere-se apenas às hipóteses em que o requerido seja acusado de ter causado lesão ao patrimônio público ou enriquecido ilicitamente, pois a conduta ímproba imputada a Guilherme Hamú Antunes está lastreada nos incisos II e IV do art. 11 da Lei no 8.429/1992[1]. Afirma que, consoante entendimento firmado pelo c. STJ, “somente os sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9o e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992 estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil[2]” Sustenta que eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos não decorre do texto da Lei no 8.429/1992, o que impede a aplicação da regra prevista no art. 8o do mesmo diploma legal[3]. Destaca, ainda, que o dever de reparar o dano moral deve guardar estrito nexo de causalidade com as condutas da parte requerida, de maneira que seria impossível que um ato ilícito, cujos consectários estão acobertados pela intransmissibilidade (interpretação conjunta dos artigos 8o e 11 da LIA), gerasse uma obrigação, aos sucessores, de pagamento de indenização por dano moral. Reitera que a mera circunstância de existir compensação por danos morais coletivos não se afigura suficiente para a manutenção do Espólio no polo passivo da demanda. Insurge-se, ainda, contra o fundamento de que a reparabilidade moral estaria permitida pelo art. 17, § 3o, da Lei no 8.429/1992, que faz remissão à Lei de Ação Popular, sob a alegação de que tal artigo remete à referida lei em situação específica que não se aplica ao caso dos autos. Acrescenta que, na hipótese, o patrimônio que se visa recompensar é o da coletividade, e não da Administração Pública e, portanto, não decorre do texto da Lei no 8.429/1992, o que impediria a aplicação da regra prevista no seu art. 8o. Assevera que o ressarcimento integral referido no art. 12, parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, por si só, é capaz de limitar o alcance da regra aos danos de natureza material, pois o dano moral tem natureza extrapatrimonial, e não é passível de ser efetivamente ressarcido, mas tão somente compensado. Ao final, requer que seja antecipada a tutela recursal para determinar a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado do presente Agravo de Instrumento. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada recursal e o provimento do Agravo de Instrumento, para julgar improcedente a habilitação do Espólio de Guilherme Hamú Antunes e, em relação a este, extinguir o feito, sem resolução do mérito. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 20894778. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para a suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado do presente Agravo. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada, especialmente a probabilidade do direito afirmado. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de o Espólio de Guilherme Hamú Antunes responder por eventual condenação ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de conduta ímproba praticada pelo falecido Guilherme Hamú Antunes. De fato, o dano moral coletivo não é tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, todavia, consoante entendimento do c. STJ, é perfeitamente possível pedido de reparação por danos morais coletivos em ações que discutam improbidade administrativa. Confira-se: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, §§ 8o E 9o. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO VESTIBULAR PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSENTE A OFENSA AO ART. 535 DO CPC. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ELEMENTO SUBJETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE SUFICIENTEMENTE BEM NARRADOS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÕES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. (...) 6. Sobre a via utilizada, o acórdão afirma que "a via eleita poderá trazer à coletividade o resultado pretendido, estando preenchido o binômio interesse- adequação e interesse-utilidade, o que reforça a ideia de proteção ao interesse público existente na presente ação" (fl. 2287, e-STJ). Mais adiante continua: "a ratio legis engloba o dano moral coletivo, sendo inegável a possibilidade de o Ministério Público persegui-lo em sede de ação civil pública referente a prática de ato de improbidade administrativa pelas partes envolvidas no processo" (fl.2288/STJ); "não há que se falar em impossibilidade de pleitear o dano moral coletivo em sede de ação civil pública por ato ímprobo. Pelo contrário, a via eleita foi acertadamente escolhida pelo Parquet que irá buscar todos os fins que a lei lhe permite para ressarcir o erário, até porque a ação coletiva busca a reparação integral do dano, inclusive o moral" (fl. 2317, e-STJ). (...) 12. A questão suscitada guarda relação com a alegação de error in judicando, em contrariedade a precedentes do STJ no sentido de que há interesse de agir (adequação) no ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Parquet para a obtenção de indenização por danos morais coletivos, sem mais divagações sobre o destinatário da reparação (AgRg no REsp 1003126/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10/5/2011). Cito acórdão relatado pelo eminente Ministro Castro Meira, no qual se afirma que "não há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais em ações que discutam improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que dificulte a ação estatal" (REsp 960.926/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1/4/2008). (...) 4. Recurso Especial não provido, esclarecendo-se que, neste momento, não se faz nenhuma apreciação peremptória ou final acerca da matéria de fundo, ou seja, a improbidade administrativa em si mesma.” (REsp 1666454/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017) “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. MULTA CIVIL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. [...] 3. Não há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais em ações que discutam improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que dificulte a ação estatal. [...] 6. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.” (REsp 960.926/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 01/04/2008) Seguindo tal orientação, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. 1. A possibilidade de cumular pedidos coerentes e compatíveis entre si em ações coletivas harmoniza-se com os princípios da instrumentalidade, da economia processual e do máximo aproveitamento da tutela jurisdicional coletiva. 2. É cabível a pretensão de ressarcimento por dano moral coletivo em ação de improbidade administrativa, sobretudo diante de sua finalidade de reparação integral do dano provocado ao erário. Precedentes do STJ. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1064150, 07115049720178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido o cabimento dos danos morais coletivos, mediante a interpretação conjunta do artigo 12 da Lei 8.429/92, e do artigo 1o da Lei 7.347/85, que prevê a possibilidade de se buscar, em ação civil pública, a indenização por danos morais na defesa de interesse difuso ou coletivo. 2. À luz dos ritos previstos na Lei no 8.429/92 e na Lei no 7.347/85, assim como nos termos do artigo 327 do Código de Processo Civil, não há incompatibilidade na formulação do pedido de compensação por danos morais coletivos no bojo da ação de improbidade administrativa. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (Acórdão 1088461, 07161591520178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no PJe: 18/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, embora não haja enriquecimento ilícito ou danos ao Erário decorrente da conduta imputada ao falecido Guilherme Hamú Antunes, a presente demanda engloba hipótese de condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cumpre descartar que o nexo causal entre a conduta de Guilherme Hamú Antunes (falecido) e o dano à coletividade deverá ser analisado com o mérito. Isso porque a caracterização, ou não, do dano moral coletivo, bem como a análise das consequências de eventual ato ímprobo requer a apreciação do conjunto probatório. No caso, a princípio, cumpre examinar tão somente a legitimidade do Espólio para figurar no polo passivo da relação processual. Ademais, segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo processual, tendo por substrato os fatos narrados na petição inicial, e não os fatos comprovados. Dessa forma, sob a mera perspectiva de eventual condenação do Espólio de Guilherme Hamú Antunes ao pagamento de indenização por danos morais coletivos decorrentes da conduta do falecido Guilherme Hamú Antunes, o seu espólio é legítimo para compor a relação processual passiva, pois nada obsta que seus sucessores respondam no limite da herança, nos termos do art. 5o, XLV, da Constituição Federal e do art. 1.792 do Código Civil. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. [1] "II -retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício"/ IV -negar publicidade aos atos oficiais” [2] (AgInt no AREsp 1307066, Relator Ministro Benedito Gonçalves, pub.: 02/12/2019). [3] Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança” Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora